Tribunal: TJPA
Processo: 0002982-44.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002982-44.2016.8.14.0136

APELANTE: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, ROBERTO FRANCISCO DE SOUSA, JOSE MARINONE CARNEIRO

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002982-44.2016.8.14.0136

APELANTES: JOSE MARINONE CARNEIRO E OUTROS

APELADO: VALE S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA PARA O CASO ONDE A CONTROVÉRSIA CIRCUNDA EM LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. PRECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORA COMPROVOU A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO PRATICADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I) Tratando-se de ação possessória entre particulares, irrelevante para o deslinde do caso o debate acerca da propriedade do bem, seja ela pública ou privada (AgInt no REsp n. 1.577.415/DF);

II) Apelada que demonstrou preencher os requisitos do art. 561 do CPC/2015 e apelantes que deixaram de sustentar qualquer questão que pudesse modicar o entendimento do juízo acerca da posse do bem em questão;

III) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002982-44.2016.8.14.0136

APELANTES: JOSE MARINONE CARNEIRO E OUTROS

APELADO: VALE S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JOSE MARINONE CARNEIRO e OUTROS
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1º Vara Cível da Comarca de Canãa dos Carajás nos autos
Ação de Reintegração de Posse
movida por
VALE S.A
.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora, VALE S.A, seria legítima possuidora de imóvel rural denominado “Fazenda Santa Luiza”, localizada na VS 40 deste município, em área que estaria destinada ao projeto de mineração Níquel do Vermelho; 2) que a referida propriedade foi invadida em 23/03/2016 por duas pessoas armadas e que, após a invasão, iniciaram a construção de habitações; 3) por isso, ajuizou a ação em piso, pleiteando a reintegração da posse da fazenda.

Em contestação (ID. 10688110), sustentou-se pela improcedência do pedido e pela incompetência do juízo em examinar o feito.

Prolatada sentença (ID. 10688261), o magistrado singular julgou procedente o pedido contido em inicial. Nesse sentido, o juízo de piso considerou que a empresa autora teria comprovado exercer a posse no imóvel e ter sofrido esbulho.

APELAÇÃO apresentada pelos demandados (ID. 10688263), onde sustentam que a sentença merece reforma, visto que: 1) a autora não teria comprovado ter posse ou propriedade sobre imóvel que seria um bem público; 2) a melhor posse seria exercida pelos recorrentes.

Foram apresentadas contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID. 10688269).

O Ministério Público apresentou parecer (ID. 22278738).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002982-44.2016.8.14.0136

APELANTES: JOSE MARINONE CARNEIRO E OUTROS

APELADO: VALE S.A

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação. Dentro desse contexto, observo e estendo o benefício da gratuidade da justiça concedida em piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente a reintegração de posse pleiteada pela empresa ora recorrida.

Nesse caminho, percebe-se que a controvérsia do presente recurso circunda em saber se o caráter público da área impede que a recorrida comprove a sua posse sobre o bem e seu direito de permanecer no imóvel em detrimento dos apelantes.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Trata-se de um caso de pouca complexidade. Explico:

Em um primeiro sentido, sabe-se que é de pouca irrelevância para o presente caso o fato de o terreno em questão ser de propriedade pública, vide que, tratando-se de litígio onde a controvérsia é sustentada entre particulares, faz-se possível o manejo de interditos possessórios em geral. Nesse contexto, o mero domínio que o particular possui em bem público é somente relevante quando há sujeito de direito público interessado no bem em questão. Logo, tratando-se de interdito possessório entre particulares acerca de posse sob bem público, julga-se o caso da mesma forma em que se julgaria um litígio acerca da posse de bem particular.

É o dominante e consolidado entendimento do STJ em casos análogos. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"é possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse"
(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 7/12/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp n. 287.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA DISPUTADA ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE DO SOCORRO ÀS DEMANDAS POSSESSÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Ainda que o bem seja público, é possível o manejo de interditos possessórios entre particulares. Precedentes.
3. É vedado, no agravo interno, apreciar questões que não foram objeto de impugnação no recurso especial, sob pena de indevida inovação recursal. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.577.415/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, - em que pese não seja cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, pela ocupação de área pública -; na hipótese como a dos autos, na qual haja conflito entre particulares a respeito de bem público, pode-se falar em posse
. Nesse ponto, o aresto recorrido está em consonância com a orientação desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na espécie, a Corte Distrital, concluiu que, conforme expresso no edital de licitação, a responsabilidade por ressarcir o ocupante do imóvel pelas benfeitorias ficaria a cargo do licitante vencedor, consignando, ainda, que o recorrente estava ciente de tal obrigação.Para rever tais conclusões, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos e a interpretação das cláusulas contratuais, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Inaplicabilidade do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15 à espécie, uma vez que o recurso especial foi interposto na vigência do CPC/73. Precedentes. 4. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15 não é automática, pois pressupõe que a interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou protelatória. No caso em tela, não se vislumbra a hipótese de penalizar a parte agravante. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.584.835/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 22/11/2019.)

Superada essa questão, nota-se dos autos que a empresa recorrida demonstrou inequivocamente em inicial possuir posse pretérita sob o imóvel e ter sofrido com esbulho. Portanto, se desincumbiu do ônus do art. 561 do CPC/2015.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por outro lado, e inclusive em atenção as razões recursais, vê-se que os apelantes deixam de sustentar qualquer matéria que pudesse construir convencimento acerca da inexistência de esbulho. Portanto, é irretocável a sentença de piso.

Em caso bastante similar, o presente TJPA já compreendeu igualmente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTORA COMPROVOU A POSSE ANTERIOR E O ESBULHO PRATICADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No presente caso, fácil à constatação de que o apelante não se desincumbiu de comprovar que a ação merece reforma, ao contrário, demonstrou-se nos autos que invadiu ilegalmente o imóvel pertencente a apelada, e vem lhe turbando a posse à medida que vem, inclusive, promovendo a extração ilegal de madeira no local, conforme o próprio assumiu, conforme seu depoimento em juízo. Por outro lado, constatei que o recorrente não conseguiu comprovar qualquer de suas alegações, como ser possuidor da área em litígio, ou que tivesse autorização para proceder a extração de madeira. Desse modo, deve-se manter a ação inalterada, até por ausência de provas que justifiquem a sua reforma. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000429-54.2009.8.14.0076 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/07/2022 )

Desse modo, depreende-se que a sentença não merece qualquer reforma.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025